Tribunal: TJDFT
Processo: 0727589-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0727589-87.2019.8.07.0001 Apelante(s) Federação de Aposentados e Pensionistas do INSS, dos Inativos do Serviço Público e Idosos de Brasília e do Entorno – FAP/DF Apelado(s) Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos. Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. A Apelante requer a concessão da gratuidade judiciária em face de resultado financeiro deficitário nos meses anteriores ao ajuizamento da ação. Ocorre que referido benefício foi indeferido nos autos e ratificado no Agravo de Instrumento n. 0721548-10.2019.8.07.0000, bem como que, não obstante a possibilidade de sua reiteração nesta sede recursal, não houve mudança fática hábil a respaldar eventual concessão da gratuidade judiciária à Apelante. Indefiro o pedido de concessão do beneficio de gratuidade judiciária à parte Apelante. Concedo à Apelante o prazo de cinco dias para que proceda ao recolhimento do valor do preparo, juntando aos autos a Guia e o respectivo comprovante de pagamento, sob pena de negativa de seguimento ao apelo. Proceda-se à associação dos presentes autos à Apelação Cível n. 0724414-85.2019.8.07.0001. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 11 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator